Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700864-54.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ELIZEU PINHEIRO DE ALMEIDA PACIENTE: ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por incursão no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, no artigo 129, § 13, artigo 140, “caput”, artigo 147, caput”, e artigo 148, “caput”, todos do Código Penal, na formada Lei 11.340/06 (ação penal de referência n. 0700162-57.2025.8.07.0017). Informou a Defesa técnica (Dr. ELIZEU PINHEIRO DE ALMEIDA) que o paciente foi preso por se envolver em violência doméstica com sua ex-companheira, com quem tinha encontros esporádicos. Narrou que, no dia 9-janeiro-2025, policiais compareceram à residência dos genitores do paciente, sob alegação de que a suposta vítima estaria sendo mantida em cárcere privado no local. O genitor do paciente lhes franqueou a entrada e constataram que a suposta vítima ali se encontrava por livre e espontânea vontade. Sem demonstrar qualquer resistência, o paciente foi conduzido à delegacia e, em audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Afirmou que o paciente negou terem os fatos ocorridos da forma narrada pela vítima, e que reside na casa de seus pais juntamente com sua filha de 5 (cinco) anos de idade, de maneira que seria impossível manter a suposta vítima presa no local. Disse que o paciente, de fato, possui problemas com o consumo de bebida alcóolica, que lhe impõe mudança de comportamento, mas não ao ponto de necessitar de restrição, menos ainda de usar arma de fogo como forma de intimidação. Aduziu que a gravidade em abstrato dos fatos não é suficiente para a prisão preventiva e que as circunstâncias pessoais do paciente não revelam “periculum libertatis” a legitimar a prisão. Argumentou que a folha de antecedentes penais do paciente não indica nenhuma condenação que demonstre ser ele contumaz em condutas criminosas na proporção constante do relatório da Polícia Civil, sendo, inclusive, primário. Salientou que o paciente sofreu a imposição de medidas protetivas em 2024 (0703578-09.8.07.0004), as quais nunca descumpriu, “o que mostra que o único problema do paciente é com problemas amorosos, mas isso não o torna uma pessoa com um suposto grau de periculosidade a ponto de sofrer uma prisão cautelar”. Pontuou que o paciente “não praticou nenhum tipo penal que realmente necessitaria usar do dispositivo da ordem pública”, tem endereço fixo e não possui antecedentes criminais, de maneira que seria suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive o monitoramento eletrônico. Acrescentou que o paciente é, praticamente, o único responsável pelos cuidados de sua filha de 5 (cinco) anos de idade, que com ele reside. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, segundo o policial LEONIDAS DE ALMEIDA, foram acionados via “denúncia anônima” no sentido de que a vítima W.B.D.O. estaria sendo mantida em cárcere privado pelo ora paciente ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA. No local, já havia três viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal. Foram atendidos pela genitora do paciente, a qual relutou em permitir a entrada dos policiais civis: negou que o paciente estivesse em casa e fechou o portão. Em seguida, o genitor do paciente saiu da casa e indagou aos policiais por que estavam ali, e lhes responderam que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar haviam recebido a informação de que W. estava sendo mantida em cárcere privado no local. O genitor do paciente lhes franqueou o ingresso na residência. Um dos policiais se dirigiu até um quarto nos fundos (cômodo independente) e constatou que W. estava trancada e com um hematoma roxo em um dos olhos. A vítima foi entrevista pela policial civil MAKI, separadamente, e teria dito que foi ameaçada de morte, xingada e agredida, além de informar que o paciente tinha uma arma de fogo e a teria empregado para mantê-la em cárcere privado. Os policiais encontraram um “coldre universal”, em um quarto, mas não localizaram a arma. Também encontraram porções semelhantes a maconha, para uso pessoal. A vítima disse ainda que conseguiu contatar uma amiga e foi esta quem acionou os policiais. O paciente não resistiu à prisão (ID 67831304, p. 2). A vítima W.B.D.O. relatou perante a autoridade policial que mantém relacionamento amoroso com o paciente, há três anos e quatro meses, sem filhos comuns; e que há mais de dois anos ele a agride, ofende e ameaça. Narrou que, no dia 8-janeiro-2025, por volta das 22h, ela descobriu uma traição dele e discutiram, então, ele desferiu um soco em seu olho direitos, chutes em sua barriga e outras agressões na região do crânio e dos braços, além de ameaçá-la com uma arma de fogo. Afirmou que os efeitos das drogas usadas pelo paciente foram passando, ele se acalmou e dormiram. No dia seguinte, as ameaças retornaram e ela foi trancada. Salientou que muitas vezes era trancada por ele. Então, enviou uma foto de seu rosto para uma amiga, mais preocupada em como iria trabalhar naquela condição do que com a violência que estava sofrendo. A amiga a ajudou a se conscientizar da situação e acionou os policiais, que a resgataram naquela tarde (ID 67831304, p. 5). O paciente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 67831304, p. 7). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, em 10-janeiro-2025, para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente. Salientou que se trata de infrações penais de lesão corporal, ameaça de morte com uso de arma de fogo e cárcere privado, em que o ora paciente agrediu a vítima de forma considerável, causando lesão. Consignou que a vítima também assinalou itens de risco no formulário de avaliação, tais como lesões pretéritas, ameaça com uso de arma de fogo, ciúme excessivo e ameaças mais frequentes nos últimos meses. Frisou que a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Confira-se (ID 67831305): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal, ameaça de morte com uso de arma de fogo e cárcere privado em que o autuado agrediu a vítima de forma considerável, causando lesão. A vítima também assinala itens de risco no formulário de avaliação, tais como lesões pretéritas, ameaça com uso de arma de fogo, ciúme excessivo e ameaças mais frequentes nos últimos meses. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (Grifo nosso). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão está fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante do paciente. Salientou que o paciente possui histórico de violência doméstica contra a sua companheira, relatado pela vítima e assinado no formulário de risco. Tais circunstâncias revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica de sua companheira e justificam a sua prisão cautelar, uma vez que demonstram que o paciente possui comportamento agressivo contra a pessoa com quem se relaciona afetivamente há anos, agredindo-a no ambiente doméstico e familiar. Desse modo, a reiteração em condutas agressivas por parte do paciente em desfavor da sua companheira demonstra que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, conforme exposto na decisão objurgada. Registre-se, por oportuno, que embora a eminente autoridade judiciária tenha consignado que a prisão preventiva em contexto de violência doméstica estaria autorizada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, independentemente de violação de medidas protetivas de urgência, de reincidência ou da quantidade das penas impostas aos delitos – tese com a qual não perfilha este Relator, fato é que os crimes imputados ao paciente somam pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza a prisão preventiva, nos moldes do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Aliás, este requisito é alcançado também de forma isolada pelo delito do art. 129, § 13, do Código Penal, cujas penas são de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator